Tribunal: TJMT
Processo: 1002284-82.2022.8.11.0010
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002284-82.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILSON BARBIERI DE OLIVEIRA - CPF: 097.734.109-78 (APELANTE), JAQUELINE SANTOS PEREIRA LOPES - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), BANCO VIPAL S/A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELADO), CAICARA RECAPAGENS DE PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 00.260.151/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE EMBARGOS DO DEVEDOR - AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA POSTERIOR - POSSIBILIDADE - INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A perda do prazo para oposição dos embargos à execução não impede que o devedor ajuíze ação autônoma relativa a débito constante de título executivo, a fim de discutir sua exigibilidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1002284-82.2022.8.11.0010

Apelante
: NILSON BARBIERI DE OLIVEIRA

Apelada
: BANCO VIPAL S/A

2a Vara da Comarca de Jaciara

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
NILSON BARBIERI DE OLIVEIRA.

Ação: Ação Declaração de Inexistência de Débito, proposta por
NILSON BARBIERI DE OLIVEIRA
em desfavor de
BANCO VIPAL S/A.

Sentença
: nos termos do artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, determinando o cancelamento da distribuição.

Apelação
(Id. 157249955): Sustenta a irregularidade da extinção da ação. Afirma que a presente ação se trata de defesa heterotópica, que busca discutir a inexigibilidade do título executivo em razão de seu pagamento. Alega que na ação de execução o executado, ora recorrente, foi citado por edital no dia 01/02/2014, ou seja, há muito tempo se esvaiu o prazo para apresentar os embargos à execução, motivo pelo qual propôs a presente ação. Aduz que a dívida já foi quitada, todavia o pagamento somente ocorreu em 2019, quando já havia se esgotado o prazo para apresentação dos embargos, ou seja, seria impossível que o recorrente embargasse a execução em virtude do pagamento que ocorreu cinco anos após o decurso de prazo. Assevera que o caso da presente ação não pôde ser discutido em sede de exceção de pré-executividade, visto que os valores foram pagos para uma empresa de cobrança que a parte recorrida diz desconhecer, alegando não existir qualquer relação jurídica entre as duas, motivo pelo qual o presente feito demanda de dilação probatória para comprovar o pagamento da dívida.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Sem Contrarrazões
(Certidão - 157682183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O requerente busca com a presente demanda declarar a inexistência do débito executado na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0002513-79.2010.8.11.0010, referente ao financiamento de capital de giro, cujo credor é a empresa Banco Vipal.

O juízo
de origem

indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, em razão da inadequação da via eleita, porquanto entendeu que, sendo o título impugnado objeto de execução, cumpriria ao executado a oposição tempestiva de embargos à execução para discutir a exigibilidade do título, ônus do qual não se desincumbiu.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Pois bem. Em que pese o entendimento do juízo, sabe-se que a perda do prazo para oposição dos embargos à execução não impede que o devedor ajuíze ação autônoma relativa a débito constante de título executivo, a fim de discutir sua exigibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"O ajuizamento da ação executiva não impede que o devedor exerça o direito constitucional de ação para ver declarada a nulidade do título ou a inexistência da obrigação, seja por meio de Embargos (CPC, art. 736), seja por outra ação declaratória ou desconstitutiva."
(STJ. AgRg no Ag n. 1138012-RJ. Min. Herman Benjamin. DJe 27/08/2009)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO DESCONSTITUTIVA POSTERIOR. COISA JULGADA MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Inexiste violação dos arts. 458 e 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. Discute-se nos autos o cabimento de ação declaratória em que se intenta desconstituir o título executivo, ante o excesso de execução, bem como a ocorrência da preclusão, quando não opostos os embargos à execução. 3. Esta Corte possui entendimento sedimentado no sentido de que, no curso do processo de execução, não há impedimento a que seja ajuizada ação tendente a desconstituir o título em que aquela fundamenta-se. Todavia, carecendo a ação da eficácia própria dos embargos, a execução prosseguirá, salvo se admitida a antecipação de tutela, desde que preenchidos os requisitos básicos da fumaça do bom direito e do perigo na demora, o que ocorreu in casu. 4. Conforme iterativos precedentes desta Corte, a não oposição dos embargos à execução não acarreta a preclusão, porquanto esta opera dentro do processo, não atingindo outros que possam ser instaurados, o que é próprio da coisa julgada material. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 31.488/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/9/2011, DJe de 26/9/2011.)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE EMBARGOS DO DEVEDOR - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO CIVIL - AJUIZAMENTO POSTERIOR - POSSIBILIDADE - DIREITO DE AÇÃO - INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO.
Inexistindo embargos à execução, o executado não está impedido de, no exercício do direito constitucional de ação, ajuizar ação autônoma de conhecimento (defesa heterotópica) visando obter declaração de inexistência da relação contratual que deu ensejo ao débito objeto da ação executiva.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.264796-8/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2022, publicação da súmula em 14/12/2022)

Apelação. Ação revisional de cédula de produto rural financeira (CPR-F) objeto de execução. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta ação, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, III, e 485, I, IV e VI do Código de Processo Civil. Recurso da parte autora. 1. Justiça gratuita. Ausência de comprovação de hipossuficiência, mas sim de falta de liquidez financeira momentânea. Diferimento do recolhimento das custas para o final do processo, como medida adequada. 2. Ação revisional de cédula de produto rural financeira.
Título objeto de execução em curso. Inadequação da via eleita. Inocorrência. Perda do prazo para oposição dos embargos à execução que não impossibilita, ao devedor, o ajuizamento de ação para discutir a existência, validade ou eficácia da obrigação ou do título exequendo, desde que (i) inexista coisa julgada material quanto ao ponto, (ii) não esteja prescrita a pretensão do devedor, e (iii) nem verse a ação sobre aspectos processuais da execução, excetuando-se as questões de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício. Precedentes do STJ. 3. Indeferimento liminar da petição inicial. Admissão da ação.
Aplicação da teoria da causa madura. Cabimento. Desde que o réu, ao ser citado para responder à apelação, enfrente o mérito, e inexistam provas a produzir, poderá o Tribunal apreciar a lide. Precedentes. 4. Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F). Incidência da Lei no 8.929/1994. Título não submetido às disposições do Decreto-Lei no 167/1967, que rege as Cédulas de Crédito Rural. Ausência de relação de consumo. 4.1. Excesso de execução. Alegação em ação revisional do título exequendo. Temática de conteúdo bifronte, processual e substancial, que pode ser conhecida em defesa heterotópica, notadamente quando o excesso decorre da cobrança de encargo contratualmente previsto mas que, no julgamento da ação autônoma, é considerado ilegítimo. Providência que atende ao interesse do próprio exequente e da Administração da Justiça, aproveitando-se os atos processuais praticados, procedendo-se a um simples decote na conta, em caso de excesso decorrente da cobrança de encargo contratual descabido, ao invés de se declarar pura e simplesmente a inexigibilidade do título. 4.2. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Convenção de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período. 4.3. Juros remuneratórios. Capitalização em contratos bancários. Admissibilidade. Inteligência da Medida Provisória n° 2.170/2001, Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF. 4.4. Encargos de inadimplência. Cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, na conta apresentada. Descabimento. Inteligência da Súmula 472 do STJ. Decote determinado, admitindo-se apenas a cobrança da comissão de permanência. 4.5. Honorários advocatícios contratuais. Imputação ao devedor inadimplente, em caso de cobrança do débito pelo credor. Hipótese que deve se restringir à atuação do advogado na esfera extrajudicial, posto que nos litígios judiciais são devidos apenas os honorários decorrentes da sucumbência, previstos no art. 85 do Código de Processo Civil. Entendimento em sentido diverso carrearia, ao vencido, o pagamento em duplicidade de honorários advocatícios, em razão do mesmo evento, circunstância que caracterizaria verdadeiro bis in idem. Precedentes do STJ. 5. Execução de título executivo extrajudicial. Suspensão. providência a ser requerida no âmbito dos embargos de devedor, ou mesmo no curso do processo executivo, mas não em defesa heterotópica. Questão não conhecida. 6. Sentença reformada, para, conhecida parcialmente a ação, declarar a nulidade parcial da cláusula 5 e nulidade total da cláusula 5.2 da CPR-F e, por consequência, determinar o decote da cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplência, admitida a cobrança apenas da comissão de permanência de 3% ao mês (indicada nas planilhas sob a denominação de taxa moratória), excluindo-se igualmente os honorários contratuais de 20% sobre o débito, mantidas, no mais, as contas apresentadas pela exequente. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.
(TJSP; Apelação Cível 1060412-70.2020.8.26.0100; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2022; Data de Registro: 04/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INTERESSE DE AGIR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA DISUSSÃO DE DÉBITO INDEPENDENTEMENTE DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
'Há interesse processual para a propositura de ação declaratória de inexistência de débito na pendência de ação executiva, sobretudo porque a preclusão, consubstanciada pela não oposição de embargos à execução, não ultrapassa os liames da relação jurídico-processual constituída no processo satisfativo e, tampouco, tem o condão de obstruir o exercício do direito constitucional de ação pelo devedor'
(STJ. REsp n. 336.995-PR e AgRg no Ag n. 1138012-RJ)." (TJMG - Apelação Cível 1.0024.17.131386-9/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2019, publicação da súmula em 14/10/2019)

No caso, verifica-se que o autor afirma que quitou a dívida objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0002513-79.2010.8.11.0010 em 2019, quando já havia se esgotado o prazo para apresentação dos Embargos à Execução.

Assim, está demonstrado o interesse de agir da parte autora, ao utilizar da presente ação para obter a declaração de inexistência do débito, de modo que comporta anulação a r. sentença.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para o fim de anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023